Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0745797-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARTHA MARIA BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: N O LEITE - MEGA MODEL GOIAS - EPP, NIVALDO OLIVEIRA LEITE, MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Intimem-se N. O. Leite – Mega Model Goiás-EPP, Nivaldo Oliveira Leite e Mega Serviços Fotográficos Eireli-EPP para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Martha Maria Bernardi Capistrano Diniz nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator